Tribunal: TJSP
Processo: 2037268-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE INCLUIR GARANTIDORA HIPOTECÁRIA NO POLO PASSIVO MANIFESTADA EM SEDE DE RÉPLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA RELACIONADA COM A DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE CONSTITUI MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E, PORTANTO, DEPENDE DO CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA, A QUAL NÃO OCORREU NO CASO. A pretensão de modificar o pedido, incluindo parte não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE INCLUIR GARANTIDORA HIPOTECÁRIA NO POLO PASSIVO MANIFESTADA EM SEDE DE RÉPLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA RELACIONADA COM A DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE CONSTITUI MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E, PORTANTO, DEPENDE DO CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA, A QUAL NÃO OCORREU NO CASO. A pretensão de modificar o pedido, incluindo parte não declinada na petição inicial, depende do consentimento da parte contrária após a citação. Aplicação do art. 329, II, do CPC.
Agravo improvido.